Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702545-05.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e por Vanildo Ribeiro dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) apresentou impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido a Vanildo Ribeiro dos Santos pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que há elementos nos autos que demonstram a sua capacidade financeira, o que afastaria a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Aponta que o imóvel objeto da ação está ocupado com edificação de três (3) pavimentos e uma loja comercial, utilizados para locação, conforme relatório de vistoria e informações constantes do edital de licitação no 3/2025. Alega que o uso comercial do imóvel exclui seu enquadramento em programa habitacional de interesse social e indica geração de renda. Afirma que Vanildo Ribeiro dos Santos omitiu essa informação na petição inicial e não refutou os documentos apresentados na contestação. Destaca, além disso, que ele apresentou extrato bancário com movimentação financeira expressiva, uso recorrente de cartões e operações via transferência eletrônica o que indicaria fluxo financeiro estável. Cita julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a necessidade de comprovação concreta da hipossuficiência para concessão do benefício da gratuidade da justiça. Menciona a necessidade de critérios objetivos como o limite de até cinco (5) salários-mínimos mensais, conforme Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pede a reforma da sentença para revogação do benefício da gratuidade da justiça concedida a Vanildo Ribeiro dos Santos (id 76130610). Intimei-o para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Ele não atendeu à intimação (id 76650896 e 77140861). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). A caracterização dos destinatários da norma não é pacífica na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, por esse motivo, afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial investigou a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural, a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil O Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça proibiu o indeferimento imediato da gratuidade da justiça com base no uso exclusivo de critérios objetivos. Porém, admitiu a recusa quando o julgador verificar a existência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica nos autos, desde que determine ao requerente a comprovação de sua condição e indique de modo preciso as razões que justificam esse afastamento. Permitiu, além disso, a adoção de parâmetros objetivos em caráter meramente suplementar, quando não constituírem elemento exclusivo para o indeferimento do benefício.[1] A decisão do Superior Tribunal de Justiça confirma a necessidade de cautela no deferimento desse tipo de benefício. A concessão indiscriminada da gratuidade da justiça, fora das hipóteses legais, estimula a propositura de ações temerárias, na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham recursos suficientes para acessar o sistema de justiça comprovadamente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A alegação de hipossuficiência econômica apresentada por Vanildo Ribeiro dos Santos não se sustenta diante dos elementos concretos constantes dos autos. O imóvel objeto da demanda está edificado com três (3) pavimentos e uma loja comercial, o que indica investimento significativo em construção civil, incompatível com a alegada incapacidade financeira. A edificação de um imóvel desse porte exige recursos substanciais, mão de obra especializada e aquisição de materiais em larga escala, o que revela capacidade econômica relevante. Vanildo Ribeiro dos Santos, além disso, afirmou na petição inicial que tinha condições de arcar com o valor de R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil quinhentos reais) para arrematar o imóvel em leilão, inclusive depositou R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) a título de caução. Essa conduta reforça a incompatibilidade entre a alegação de pobreza e a realidade financeira demonstrada nos autos. O uso comercial do imóvel, conforme relatório de vistoria da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), também indica geração de renda, o que afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Aplico, portanto, os fundamentos determinantes do Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça para revogar o benefício da gratuidade da justiça. A medida encontra amparo no entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A Segunda Turma Cível entende que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Ante o exposto, acolho a impugnação e revogo o benefício da gratuidade da justiça concedido a Vanildo Ribeiro dos Santos. Intime-se Vanildo Ribeiro dos Santos para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Superior Tribunal de Justiça. Relator vota para afastar critérios objetivos na análise de justiça gratuita; vista suspende julgamento. Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/2023/26122023-Relator-vota-para-afastar-criterios-objetivos-na-analise-de-justica-gratuita--vista-suspende-julgamento.aspx. [2] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133. [3] TJDFT, ApCiv 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 21.10.2021.